Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-50.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Reajuste por faixa etária – Plano antigo e não adaptado – Aplicação do Tema 952 do Col. STJ – Existência de previsão contratual de reajuste por faixa etária com observância da Súmula Normativa 03 da ANS e validade formal – Perícia que ademais constatou a idoneidade atuarial dos reajustes aplicados até os 71 anos de idade do segurado em conformidade com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Reajuste por faixa etária – Plano antigo e não adaptado – Aplicação do Tema 952 do Col. STJ – Existência de previsão contratual de reajuste por faixa etária com observância da Súmula Normativa 03 da ANS e validade formal – Perícia que ademais constatou a idoneidade atuarial dos reajustes aplicados até os 71 anos de idade do segurado em conformidade com a tabela de preços do contrato e com base nas Notas Técnicas Atuariais do produto apresentadas à SUSEP e juntadas nos autos – Ausência, entretanto, de justificativa técnica e previsão atuarial dos reajustes cumulativos de 5% ao ano após o segurado completar 72 anos de idade constatada pela perícia – Cláusula contratual de reajuste cumulativo a partir dos 72 anos declarada nula por acarretar onerosidade excessiva e representar discriminação ao idoso – Precedentes deste E. Sodalício - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.